Tribunal: TJBA
Processo: 0528979-09.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528979-09.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SASIL COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PETROQUIMICOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, FRANCISCO JOSE BASTOS, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, VALTERNAN PINHEIRO PRATES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
VALTERNAN PINHEIRO PRATES, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, FRANCISCO JOSE BASTOS, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL E INDUSTRIAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA 93/STJ. ABUSIVIDADE NA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E JUROS DE MORA. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CONTRATAÇÃO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA OU ULTRA PETITA
. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DECORRÊNCIA LÓGICA DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE. PRECEDENTES STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS MAJORADOS. AMBOS APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA